Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705968-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HIVANY BARBOSA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Hyvani Barbosa dos Santos em face de atos do Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, que reputa lesivos ao direito dela, consubstanciados na não convocação para participar do Curso de Formação para o cargo de atendente de reintegração socioeducativo, conforme certame previsto no Edital no 1, SECRIANÇA-ESPAM TECS, de 25 de agosto de 2015. Alega que participou do certame para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de atendente de reintegração socioeducativo da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. Relata que, após a realização da primeira etapa do concurso, obteve classificação na posição 856 e que aguardava convocação para a segunda etapa do certame consistente na participação do curso de formação. Aduz que, em razão da convocação do candidato Alan Gustavo Ribeiro de Sousa, com nome atual de Alan Gustavo Ribeiro Rabelo, para o curso de formação, teve a vaga preterida, uma vez que ele se encontrava na posição 907. Esclarece que tal situação decorreu de ordem concedida no Mandado de Segurança referente aos autos no 0037882-14.2016.8.07.0018, cuja sentença e acordão conferiu a ele o direito de participar da lista final de candidatos aprovados na primeira etapa do certame, após reconsiderar a conclusão da etapa relativa à sindicância de vida pregressa que o havia reprovado. Argumenta que a etapa de sindicância de vida pregressa é apenas eliminatória, de modo que o candidato mencionado não poderia ter retornado à lista de aprovados na posição 720, ter sido convocado para participar do curso de formação e, posteriormente, ter sido nomeado para o cargo em questão. Declara que os fatos narrados induzem à situação injusta de preterição de todos os candidatos que se encontravam em posição mais vantajosa que ele na lista de aprovados na primeira etapa do concurso. Considera equivocada a convocação para o curso de formação e a nomeação do candidato pela Administração Pública. Pede a antecipação da tutela para que “a impetrada realize curso de formação permitindo que a impetrante participe do curso do cargo pleiteado e, após concluso seja nomeada e empossada no cargo de Agente Socioeducativa da Secretaria de Estado de justiça e cidadania do Distrito Federal, bem como para que a SEJUS tome as providências necessárias a fim de que a impetrante possa assumir o cargo pleiteado o mais breve possível.”, bem como “o deferimento liminar da garantia e reserva da vaga da impetrante até o julgamento definitivo desta demanda uma vez que ela foi preterida;”. A douta Autoridade apresentou informações (ID 33462236). É o breve relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso sob análise não vislumbro, a priori, qualquer ilegalidade. Da análise perfunctória dos termos do Edital no 1, de 25 de agosto de 2015, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de atendente de reintegração socioeducativo, para o qual concorreu a impetrante, verifica-se que o item 13.14, relativo a um dos critérios de avaliação e classificação do concurso (item 13), assim dispõe (ID 33462238, pág. 12): “serão convocados para realizar o curso de formação os candidatos classificados até as posições-limite indicadas no quadro abaixo. Os candidatos não convocados no presente subitem estarão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público, exceto se o número de vagas, acrescidas pelo cadastro de reserva, não for preenchido.” (Grifou-se) O quadro prevê o quantitativo de 575 vagas para o curso de formação na modalidade ampla concorrência. Assim, tendo em vista que a impetrante obteve a posição 856 na lista de aprovados na primeira etapa do concurso, não há, a princípio, ilegalidade na não convocação para o curso de formação. Destaque-se que, ainda que tenha havido eventual equívoco por parte da Administração Pública na ocasião do cumprimento da decisão judicial que reintegrou o candidato Alan Gustavo Ribeiro Rabelo ao certame, não existe direito adquirido da impetrante em ser convocada para o curso de formação e, posteriormente, nomeada ao cargo almejado. O questionamento em relação à lisura da convocação do candidato mencionado ao curso de formação e à nomeação dele ao cargo deve ser tratada por vias próprias, no âmbito da Administração. Acrescente-se que não cabe discutir direito alheio no presente feito, cujo contraditório e ampla defesa não serão oportunizados ao candidato mencionado, uma vez que ele não integra a relação processual. Por tais razões, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Impetrante, o que impede a concessão do pleito liminar buscado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator